Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725231-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RANIEL ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos do Arrolamento Sumário no 0700311-09.2022.8.07.0001, do ESPÓLIO DE RANIEL ALVES DE OLIVEIRA sendo o DISTRITO FEDERAL, terceiro interessado. A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha apresentado e, por conseguinte, a expedição do formal de partilha (ID 131152228). Nesta sede, o agravante alega que, ao prever o procedimento sumário, o legislador quis dar celeridade ao processo de inventário a fim de amenizar a dor da família, bem como realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível, por isso, diante da peculiaridade do arrolamento sumário (art. 659, §2o, e art. 662, § 2o, do CPC) não seriam apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. Esclarece que o legislador optou por excluir para a homologação de partilha ou adjudicação o pagamento dos tributos incidentes sobre bens do espólio, conforme artigo 662, § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz que após a lavratura do formal de partilha/carta de adjudicação, e consequentemente às expedições de alvarás, é que a Fazenda Pública toma ciência acerca de eventuais tributos a serem lançados e ou devidos, e somente a partir deste momento passa a adotar as providências administrativas concernentes à cobrança dos tributos na seara administrativa. Assim, pugna provimento do presente recurso a fim de que a pendência da quitação do ITCD não seja empecilho à homologação do esboço de partilha e expedição das devidas documentações (ID 37801667). Por meio da decisão de ID 37831682 foi determinado o sobrestamento do feito até que a questão discutida no REsp. no 1.895.486/DF (Tema 1.074 STJ), fosse dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi certificado o julgamento do Recurso Especial n. 1.896.526/DF (Tema Repetitivo n. 1.074) pelo Superior Tribunal de Justiça, que ensejou o sobrestamento do feito, tendo havido a publicação do Acórdão em 28/10/2022, (ID 41300949). Julgado o processo paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Nesse contexto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022 20:12:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador